Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FILHO INCAPAZ. BENEFICIÁRIO. EXCLUSÃO INDEVIDA. RISCO À VIDA OU SAÚDE DO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplica-se ao caso a Lei 5.619/1970, pois era a norma que regia a assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal na data do óbito do policial ocorrida aos 05/05/1999.
2. O art. 59, § 4o, da Lei 5.619/1970 dispõe que a viúva do policial militar e os dependentes que vivam sob a responsabilidade legal dela continuarão usufruindo da assistência médico-hospitalar.
3. In casu, a autora é filha do policial falecido e sua incapacidade foi comprovada por meio de perícia realizada no Centro de Perícias e Saúde Ocupacional da Polícia Militar do Distrito Federal. No mais, a demandante era dependente do falecido e, após o óbito, tornou-se dependente da viúva e passou a viver sob a responsabilidade dela. Assim, ela se enquadra no rol de beneficiários da assistência-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal.
4. O art. 59, § 2o, da Lei 5.619/1970, prevê que os recursos para a assistência médico-hospitalar provirão de verbas oriundas do orçamento do Distrito Federal e de contribuições de 3% (três por cento) do soldo do policial militar e, paralelamente, da quota-tronco da pensão militar. Ou seja, a contribuição para a organização da saúde da PMDF incide sobre a totalidade da pensão recebida pela pensionista, havendo descontos inclusive sobre a cota-parte dos filhos.
5. A contribuição para a assistência médico-hospitalar da PMDF engloba a cota-parte dos filhos, uma vez que compõe a pensão da sua genitora. Desse modo, eles também podem usufruir da cobertura assistencial, pois contribuem financeiramente para a organização de saúde da PMDF.
6. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral pela exclusão injustificada da autora da assistência médico-hospitalar da PMDF, em razão do agravamento do estado psicossocial da paciente, aumentando sua aflição e angústia já exacerbadas pela necessidade de tratamento contínuo das suas enfermidades.
7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.